Tribunal: TJBA
Processo: 0532060-24.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532060-24.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: CLEOMILDES DA MACENO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
BARBARA LAIS SAMPAIO RIBEIRO, JOSE EDUARDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INCORPORADORA. NÃO OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO POR FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta por incorporadora imobiliária contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil pela rescisão de contrato de promessa de compra e venda, em razão da não obtenção de financiamento habitacional pelos consumidores. O pedido inicial pleiteava a restituição integral dos valores pagos, além da condenação por danos morais, sob a alegação de violação ao dever de informação por parte da fornecedora.

2. O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC é violado quando a incorporadora apresenta documentos ambíguos, como simulações e resultados bancários, que induzem o consumidor a erro sobre a aprovação de crédito, sem ressalvas claras quanto à pendência de análise final.

3. A responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, é caracterizada pela falha na prestação de informações essenciais, sendo irrelevante a existência ou não de culpa.

4. Conforme o art. 30 do CDC, as informações prestadas vinculam o fornecedor e integram o contrato, razão pela qual a incorporadora, ao criar legítima expectativa de crédito aprovado, assumiu o risco do empreendimento.

5. A jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 543) determina a devolução integral dos valores pagos quando a rescisão decorre de culpa exclusiva da fornecedora.

6. A cláusula penal prevista apenas contra o consumidor revela-se abusiva, conforme fixado no Tema 971/STJ, sendo cabível sua inversão em favor do adquirente; no entanto, não se aplica no caso concreto por ausência de inadimplemento por parte do consumidor.

7. O dano moral é caracterizado pela frustração legítima das expectativas do consumidor quanto à aquisição do imóvel e pela insegurança gerada pela negativa de crédito após compromissos financeiros assumidos, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, dentro dos parâmetros da proporcionalidade.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº. 0532060-24.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.,
e como apelado
CLEOMILDES DA MACENO SILVA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA